Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712960-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MAURÍCIO RODRIGUES DO AMARAL, THIAGO ALVES AMARAL, LUCAS GILSON DO AMARAL, CAROLINA ROCHA DO AMARAL, HENRIQUE ROCHA DO AMARAL AGRAVADO: ELEDIJANIA RODRIGUES DO AMARAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário, declinou da competência para um das Varas Cíveis da Comarca de Unaí-MG. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) a ação foi proposta perante a Circunscrição de São Sebastião por ser a cidade em que mora a maioria dos herdeiros, a viúva, além de ter sido o local da última residência do de cujus, conforme certidão de óbito; 2) a viúva apresentou preliminar de incompetência do Juízo com base em uma conta de luz que sequer está em nome do falecido; 3) o Juízo competente para processar e julgar a ação de inventário é aquele constante na certidão de óbito. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, reconhecida a competência da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 48 do CPC/2015: “Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.” Para a definição do último domicílio do falecido, deve-se considerar o lugar onde ele estabeleceu sua residência com ânimo definitivo. O endereço declinado na Certidão de Óbito não goza de presunção absoluta, devendo essa informação ser analisada juntamente com os demais elementos dos autos. E, ao que consta, o falecido residia com sua esposa em Cabeceira Grande-MG, na residência do irmão dele, conforme comprovante de residência por ela juntado, tanto é que não foi possível citá-la no endereço indicado pelos autores/agravantes (em São Sebastião-DF) por ser desconhecida no local. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator